Tribunal: TJMT
Processo: 1011053-70.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011053-70.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NAGILA DE MOURA BRANDAO - CPF: 007.799.211-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM EXTINÇÃO DO FEITO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo extrajudicial e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, III,
b
, do CPC), quando havia pedido expresso do autor para suspensão do feito até o cumprimento integral da avença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a extinção do processo com resolução do mérito quando expressamente requerida a sua suspensão até o cumprimento do acordo, e se a sentença exarada caracteriza vício de julgamento
extra petita
, diante da divergência entre o conteúdo da decisão e o pedido formulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento que extrapola os limites do pedido viola o princípio da congruência ou adstrição, consagrado no art. 492 do CPC.

4. A opção do autor pela suspensão do feito visa à preservação da avença e ao controle jurisdicional do cumprimento da obrigação, sendo estratégia legítima e juridicamente admissível no procedimento monitório.

5.
A ausência de manifestação da parte ré não impede a homologação do acordo com a consequente suspensão do
processo, nos termos da autonomia privada e dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar a suspensão do processo até 06/06/2027
.

Tese de julgamento: “
Caracteriza julgamento extra petita a sentença que, diante de pedido expresso de suspensão do processo até o cumprimento de acordo extrajudicial, determina a extinção do feito com resolução do mérito.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 11, 313, II, 487, III, b,
492, 515, III, e 922.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004836-45.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

contra
sentença proferida pel
a
Ju
íza
de Direito
Lílian
Bartolazzi
Laurindo
Bianchini
, da
5a Vara Cível da
Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da
Ação Monit
ória proposta em desfavor de
NÁGILA DE MOURA BRANDÃO
,
homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III,
b
, do CPC (id. 283341145).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o Juízo
a quo
incorreu em erro material e equívoco de interpretação ao extinguir o
feito
,
pois
havia expressamente requerido
su
a suspensão
até o adimplemento da obrigação pactuada, conforme previsão do
art
. 922 do CPC.

Argumenta que a extinção prematura, antes
da conclusão
integral do acordo, impõe a necessidade de propositura de nova ação de cumprimento de sentença, onerando desnecessariamente tanto o Poder Judiciário quanto a própria instituição financeira, que havia se precavido mediante pedido específico de suspensão.

Com essas considerações,
postula a reforma da sentença p
ara
afastar
a extinção da
demanda
e

determina
r

seu
regular prosseguimento
, com
suspensão até o integral cumprimento da

obrigação assumida pela parte adversa
.
Requer, ainda, a condenação da apelada ao
pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, com majoração da verba honorária nos termos do
art
. 85, §§ 2o e 11, do CPC
.

Sem contrarrazões,
haja vista a lide não ter sido

angularizada
na origem
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, con
heço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
o
BANCO DO BRASIL S.A.

manejou Ação Monitória em
face
de
NÁGILA DE MOURA BRANDÃO
,
pretendendo
o
recebimento
do importe de
R$ 74.726,81

(setenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e um

centavos)
, referente
ao contrato de cartão de crédito
Ourocard
Platinum n. 071147285,
tido como inadimplido (id.
283341479
).

No curso da demanda, o autor
comunicou a celebração de

acordo com a
parte
requerida

e
pleiteou a suspensão do processo até
o adimplemento integral da avença, previsto para 06/06/2027 (id. 283341126)
, tendo o Juízo de primeiro grau
homolog
ad
o

a

transação extrajudicial
e
julgado extinto o
processo com resolução de mérito,
nos seguintes termos
:

“(...)

1
. Cuida-se de ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face de
NAGILA DE MOURA BRANDAO
, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

2. As partes transigiram e pugnaram pela homologação da minuta de acordo em Id. 183592726.

3. Conforme preceitua o Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, uma das formas de extinção da obrigação consiste na transação, entendida como estabelecimento de concessões mútuas com vistas à extinção do litígio ou da obrigação.

4. Simultaneamente, prevê o Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo com resolução do mérito.

5. No caso, verifica-se que as partes firmaram acordo cuja homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência estatal.

6. Por conseguinte, entendendo justo o entabulado entre as partes,
HOMOLOGO POR SENTENÇA
o acordo de vontade das partes estabelecido.

7. Quanto ao pedido de suspensão, diante da inteligência do Código de Processo Civil, não
verifica-se
qualquer óbice em extinguir o presente processo e determinar sua remessa para o arquivo, pois o art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil, determina que é título executivo judicial “a decisão homologatória de
autocomposição
extrajudicial de qualquer natureza”.

8. Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento poderá valer do título executivo judicial.

9. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o processo, nos termos dos artigos 487, III, “b”, do CPC.

10. Custas e honorários
advocatícios na forma do acordo.
(
...)”
.
(id.
283341132
).

Em face da
retrocitada
sentença o
autor
opôs embargos de declaração (id.
283341139
), os quais foram rejeitados
(id.
283341142
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso,
por meio do qual almeja que
a sentença seja reformada, de modo a
suspen
der
o feito até a quitação total
do acordo
pactuad
o
.
Além disso,
vindica a imposição de ônus sucumbenciais à parte adversa, bem como sua majoração em sede recursal.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à correção, ou não, da extinção do feito com resolução do mérito, diante de pedido expresso do autor para que o processo fosse suspenso até o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes.

Conforme se extrai da petição de
id. 283341126
, o autor requereu, de forma inequívoca e fundamentada, a suspensão do processo até 06/06/2027, com base
no acordo extrajudicial celebrado
entre as partes. Eis o trecho extraído da manifestação processual:

“
Diante disso, por convenção das partes que firmam o presente

acordo, requer-se a
SUSPENSÃO
do processo, até a data do cumprimento integral do acordo, qual

seja: 06/06/2027
.
”

Contudo, n
ão obstante o pedido específico
de suspensão, o J
uízo
a quo
homologou
a avença
e determinou a extinção do processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III,
b
, do CPC.

Nesse contexto, ao homologar o acordo e, de ofício, extinguir o processo com resolução do mérito, o
J
uízo de origem excedeu os limites do pedido formulado, incorrendo em vício de julgamento
extra petita
, vedado pelo art. 492 do CPC,

segundo o qual
“
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”
.

A propósito,
“
a
decisão judicial que determina providência não requerida expressamente pela parte configura julgamento
extra petita
e deve ser reformada
”
(
TJMT,
N.U 1004836-45.2025.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 16/04/2025,
p
ublicado no DJE 17/04/2025)
.

Com efeito
,
a
o determinar a extinção quando foi expressamente
postulada

a
suspensão
do feito
,
a

M
agistrad
a de origem
ultrapassou os limites do
pedido, caracterizando julgamento
extra petita
, o que viola o princípio da congruência ou adstriçã
o
.

Ressalte-se, ainda, que a
extinção imposta na origem, com base na suposta formação imediata de título executivo judicial (art. 515, III, do CPC),
apesar de
juridicamente possível em tese, não corresponde à providência postulada pela

parte, que opt
ou
por preservar a avença e a tramitação do processo em estado de suspensão até seu cumprimento.

Com isso, a sentença não apenas contrariou o pedido, como também impôs ônus desnecessário ao credor, que será compelido a manejar nova demanda de execução em caso de inadimplemento.

Ademais, insta destacar
que

embora a parte ré não tenha se manifestado nos autos, o pedido de suspensão formulado exclusivamente pelo autor encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, notadamente diante da existência de acordo extrajudicial válido e da ausência de prejuízo à parte adversa, que sequer fora citada.

Vale dizer, ainda,
que a ação monitória não chegou a ingressar na fase de execução, razão pela qual é inaplicável o disposto no art. 922 do CPC. De igual modo, também não se cuida de processo de conhecimento em que se tenha convencionado suspensão bilateral nos moldes do art. 313, II, do mesmo diploma legal.

De fato, a
providência requerida
-
suspensão até o adimplemento do acordo
-
decorre de estratégia legítima
da instituição financeira autora para
preservar o controle jurisdicional da avença, nos limites da
autorregulação
privada admissível no procedimento monitório.

Logo, a
decisão judicial que extingue o processo
ao invés
de acolher
o
pedido
de suspensão
,
configura
prestação jurisdicional diversa da requerida, incorrendo no vício de julgamento
extra petita
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
para
reformar

a

sentença
,
reconhecendo o vício de julgamento
extra petita
e determinar a suspensão do processo até 06/06/2027
.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025